Tribunal: TJDFT
Processo: 0745606-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E ALIENAÇÃO JUDICIAL CUMULADA COM COBRANÇAS DE ALUGUEIS. TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA. PEDIDO DE RECEBIMENTO DE METADE DOS ALUGUEIS VINCENDOS. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. NÃO COMPROVAVAÇÃO DE QUE O AGRAVADO RECEBE OS ALUGUEIS EM BENEFÍCIO PRÓPRIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA.
1. Caso concreto em que restou indeferido o pedido de tutela antecipada para receber o pagamento de 50% (cinquenta por cento) das parcelas vincendas dos alugueis referentes às duas residências situadas no imóvel das partes.
2. Em que pese o inequívoco acordo firmado no bojo da audiência de conciliação, na ação de reconhecimento e dissolução de união estável, é certo que a partilha dos valores atinentes aos alugueis exige a comprovação de que os bens se encontram efetivamente locados, o que, nesta fase recursal, não restou demonstrado.
3. A pretensão da agravante não merece prosperar, pois é necessária dilação probatória na origem, com o devido contraditório, não havendo qualquer prejuízo à parte, já que o pedido antecipatório tem cunho meramente patrimonial, o qual pode ser satisfeito ao final da demanda.
4. Recurso desprovido.